Tribunal: STF
Processo: RE 115024
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-22
Data de publicação: 1994-09-22

Ementa:
E  M  E N  T  A:  EMBARGOS  DE   DIVERGENCIA  - PRESSUPOSTOS
FORMAIS  DE SUA UTILIZAÇÃO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DO
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER QUESTIONAMENTO
QUE ASSUMA CARÁTER INFRINGENTE - LEI 500/74, DO ESTADO DE SÃO PAULO -
EXECUÇÃO  TRABALHISTA  -  LIMITES  OBJETIVOS   DA   COISA   JULGADA -
DIVERGENCIA  DE TESES NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS INADMITIDOS - AGRAVO
REGIMENTAL  IMPROVIDO.
         -  A utilização dos  embargos  de  divergencia  reclama, sob
pena  de  liminar  recusa  de   seu   processamento,  que  o dissidio
interpretativo seja demonstrado de forma clara, objetiva e analitica,
mencionando-se   as   circunstancias  que   identificam    ou  tornam
assemelhados  os casos em  confronto. Não basta,  para esse efeito, a
mera  transcrição das ementas  dos julgados invocados como referencia
paradigmatica. Ausência, no caso, do necessario cotejo analitico.
         -  A especifica  função jurídico-processual  dos embargos de
divergencia  -  que  consiste   em  promover   a   uniformização   da
jurisprudência   no    âmbito  do  Supremo  Tribunal  Federal  -  não
autoriza,  sob  pena  de  essa  modalidade recursal revestir-se de um
inadmissivel  caráter infringente, a  revisão de premissas assentadas
pelo acórdão embargado na resolução da causa.